Tribunal: TJDFT
Processo: 0734288-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DECISÃO Vistos. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, ao ID 58439692, a parte agravante requer o não conhecimento do agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse, em razão da extinção da execução que deu base aos embargos de terceiro originários. Com efeito, o requerimento de não conhecimento do recurso pela própria parte recorrente demonstra a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora